Tribunal: TJBA
Processo: 8024699-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024699-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: PABLO FILIPE TELES SANTANA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALTA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito e condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, além de fixar multa diária para o caso de descumprimento da obrigação de excluir o nome do autor de cadastro de inadimplentes. O apelante alegou a validade da contratação e a regularidade da negativação, suscitando preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplência, diante da alegação de inexistência de relação contratual, bem como o cabimento de indenização por danos morais e a adequação do quantum fixado. Também se debate a admissibilidade do recurso em razão de suposta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso impugna adequadamente os fundamentos da sentença, especialmente no tocante à valoração das provas.

4. A relação jurídica entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, sendo legítima a inversão do ônus da prova.

5. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a contratação, limitando-se a juntar telas de sistema, prova unilateral e insuficiente para demonstrar relação jurídica válida.

6. A jurisprudência do TJBA e do STJ é pacífica ao exigir prova robusta da contratação quando há negativa do consumidor, o que não ocorreu no caso.

7. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo.

8. O valor da indenização foi fixado em R$ 6.000,00, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

9. A multa diária de R$ 500,00, limitada a 10 vezes o valor da dívida indevida, é adequada para compelir o cumprimento da obrigação de exclusão do nome do autor do cadastro negativo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"1. A apresentação de telas de sistema interno, sem assinatura ou comprovação inequívoca da contratação, não é suficiente para justificar a negativação do nome do consumidor.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, por si só, enseja indenização por danos morais."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, 14; CPC, arts. 373, II, 1.010, III, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 385/STJ; TJ-BA, APL: 80204839620208050001; TJ-BA, APL: 80409116520218050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do

RECURSO DE APELAÇÃO

8
02
469
9
-
95
.20
2
3
.8.05.0
00
1
,
da Comarca de
S
a
lvador
,
em que
é
apelante
BANCO
O
RIGINAL
S
/A

e
a
pelad
o

PABLO FELIPE TELES SANTANA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
R
E
JEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NE
G
AR PROVIMENTO
ao apelo
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

D
es.

M
ANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA